Tribunal: TJSP
Processo: 1043190-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Embargos à execução. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial da execução. Morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade (art. 1.032 do Código Civil). Ausência de impugnação específica aos fatos e fundamentos trazidos pelas embargadas para a

Ementa:
Embargos à execução. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial da execução. Morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade (art. 1.032 do Código Civil). Ausência de impugnação específica aos fatos e fundamentos trazidos pelas embargadas para a desconsideração da personalidade jurídica. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.